Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700149-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA RESENDE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Pede o advogado da interessada (vítima) seja retirada a reclamação da pauta de julgamento da 9a sessão ordinária virtual (período de 27/3/25 a 03/04/25), porque não intimado. Pede ainda, seja incluída na pauta presencial porque irá fazer sustentação oral (ID 70161311). O advogado não foi intimado da pauta de julgamento. Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado da interessada fará sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES